Tribunal: TJES
Processo: 5018867-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018867-20.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE BRAZ FLORIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018867-20.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE BRAZ FLORIANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INSCRI
ÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por José Braz Floriano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa criminal com base no Decreto nº 11.846/2023. O agravante pleiteia a extinção da pena de multa, argumentando o preenchimento dos requisitos para o indulto, ainda que a multa esteja inscrita em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição da pena de multa em dívida ativa impede a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 84, inciso XII, da Constituição Federal atribui ao Presidente da República a competência privativa para estabelecer os requisitos de indulto e comutação de penas, cabendo ao Judiciário apenas analisar o cumprimento dessas condições, sem ampliá-las ou restringi-las.
4. O Decreto nº 11.846/2023, em seu art. 2º, inciso X, concede indulto coletivo para penas de multa, independentemente da fase da execução ou do juízo competente, desde que o valor da multa seja inferior ao mínimo necessário para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional ou que o condenado não possua capacidade econômica para quitá-la.
5. A inscrição da dívida em dívida ativa não constitui impedimento para a concessão do indulto, uma vez que o Decreto nº 11.846/2023 não prevê tal restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inscrição da pena de multa em dívida ativa não impede a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, desde que preenchidos os demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º e 2º, X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018867-20.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE BRAZ FLORIANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
JOSÉ BRAZ FLORIANO DA SILVA
, por irresignado com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu a concessão de indulto da pena de multa com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que a inscrição do débito da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto, ainda que existente eventual ação de execução fiscal para a cobrança da multa criminal.

Pois bem.

O Decreto Presidencial nº 11.846/23, assim dispõe em seu artigo 2º:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Compulsando os autos, observo que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto das penas de multa criminal, com base no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que as multas não restam mais pendentes na execução em comento, tendo em vista que foram inscritas em dívida ativa.

No entanto, o decreto n.º 11.846/2023, é claro ao lecionar em seu artigo 2º, que o reconhecimento do indulto deve ser reconhecido
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGENTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). 3. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma. 4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a flexibilização deste entendimento, pois acarretaria uma inversão de valores, beneficiando o agente que frustrou os fins da execução penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Importante ainda, destacar que, em seu art. 1º, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023, elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação. Outrossim, os delitos tipificados nas ações penais em questão não figuram no rol dos crimes impeditivos, o que viabiliza o reconhecimento do indulto em relação às sanções pecuniárias impostas.

Verifica-se, assim, que o reeducando faz jus ao reconhecimento do indulto requerido, nos moldes do Decreto nº 11.846/2023, eis que ausentes quaisquer hipóteses impeditivas.

No mesmo sentido, segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. ART. 2º, X, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, reza que deve ser concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...) X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;” 2. Na espécie, é possível conceder o indulto da pena de multa imposta na ação originária nº 0001876-07.2010.8.08.0045, por se tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por não integrar o rol de crimes impeditivos do art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 e por não haver menção quanto a inscrição em dívida ativa como impeditivo à concessão do benefício. 3. Ainda que o débito tenha sido inscrito em dívida ativa, é possível o reconhecimento do indulto em qualquer fase executória, não cabendo ao julgador restringir o alcance da benesse, por se tratar de ato discricionário do Presidente da República. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal, 5015154-37.2024.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2024).

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder ao reeducando o indulto das penas de multa referentes às ações penais n.º 0019657-73.2012.8.08.0012 e 0009894-76.2011.8.08.0014, na forma do Decreto nº 11.846/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder ao reeducando o indulto das penas de multa referentes às ações penais n.º 0019657-73.2012.8.08.0012 e 0009894-76.2011.8.08.0014